Tribunal: TJSP
Processo: 2267831-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Compra e venda de imóvel – Indenização – Cumprimento de Sentença – Penhora determinada sobre percentual de vários imóveis pertencentes aos agravantes – Admissibilidade – Eventual excesso que deverá ser avaliado posteriormente – Débito incontroverso – Agravo não provido.